Tribunal: TJMT
Processo: 1019578-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019578-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No 1019578-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

ROMULO BEZERRA PEGORARO

PACIENTE:

ERLON FABIO DE CAMPOS

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
1) EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO – CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA – CASO FURTUITO E FORÇA MAIOR –
2) AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE RESPONDE A OUTROS CRIMES (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E EXTORSÃO) – REITERAÇÃO CRIMINOSA –QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA
(ENUNCIADOS 06 E 25 DO TJMT)
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2.
Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de
reiteração delitiva
e
grande quantidade de droga
apreendida com o paciente, restando inexistente a ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR, decreto preventivo em consonância com os enunciados 06 e 25 do TJMT.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-c

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1019578-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

ROMULO BEZERRA PEGORARO

PACIENTE:

ERLON FABIO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado PELO DRo ROMULO BEZERRA PEGORARO (OAB no 23.871-O) em benefício de ERLON FABIO DE CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Ação Penal código de no 604715).

O paciente está preso preventivamente
desde o
dia 30/10/2019
, em virtude da suposta prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006,
praticado juntamente com o corréu DIEGO MALAGOLE DASILVA,

Alega excesso de prazo
na formação da culpa, ao argumento de que encontra-se preso há mais de 270 dias sem que tenha iniciado a instrução processual:

“...importante mencionar que, mesmo sem qualquer ato a macular o início da instrução criminal, o paciente se encontra preso desde o dia 30/10/2019 – há quase um ano, impossibilitado de produzir provas e sofrendo a maior penalidade possível.”
(pag. 07 -PDF).

Destaca, outrossim, haver fato novo que implica na desnecessidade da prisão preventiva,
por ausência de violação a ordem pública, cabendo ao caso medidas alternativa do art. 319 do CPP:

“...não mais necessidade da prisão cautelar, posto que já se passaram mais de dez meses que o paciente se encontra preso, e os motivos que outrora justificaram o cárcere preventivo não mais subsistem, tudo isso em razão do largo temporal supracitado, que denota a ordem pública não mais abalada.”
(pag. 08-PDF)

Sustenta ainda, a situação de pandemia - Covid 19 - não pode ser utilizada pelo Juízo de primeiro grau para justificar o não início da instrução criminal, haja vista que estão sendo realizadas, desde o mês de maio de 2020, audiências por videoconferência nas varas criminais de todo o Estado.

Por fim, ressalta haver grandes chances do paciente, caso seja condenado, venha a cumprir pena em regime mais brando.

Assim,
requer a concessão da ordem
para:
1)
relaxar a prisão pelo excesso de prazo na formação da culpa ou:
2)
Revogar a prisão preventiva por falta do s requisitos do artigo 312 do CPP, aplicando ao caso medidas alternativas diversas da prisão, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

A liminar indeferida (pags. 387/391-PDF).

As informações (pags. 777/778-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é
pela denegação
da ordem (pags. 801/-PDF).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020